Tribunal: CARF
Processo: 10730.002173/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.002173/2011-32
ACÓRDÃO
2002-009.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA GRAÇA COSTA MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$
2.154,11.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.002173/2011-32
2

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Niterói. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 6.348,99, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou
dependente(s). Valor: R$ 14.225,68. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pela
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$
10.495,85. Motivo da glosa: ESPLENDA CENTRO DE MEDICINA (R$ 1.950,00) - falta
de comprovação; FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL (R$ 7.078,83) e
MINISTÉRIO DA SAÚDE (R$ 1.467,02) - falta de identificação dos beneficiários do
plano de saúde.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 27/01/11, conforme documento
de fl. 23 e, em 22/02/11, apresentou impugnação acostada às fls.03, em que
concorda com a infração de omissão de rendimentos, discorda da glosa efetuada
e consigna a anexação dos documentos probatórios correspondentes.
Requer acolhida a presente impugnação.
Houve a transferência do crédito tributário não impugnado. (fl. 21)
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 21/03/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.002173/2011-32
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Niterói. O valor apurado do imposto suplementar corresponde a
R$ 6.348,99, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
 Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica . Valor: R$
14.225,68. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos.
 Dedução Indevida de Despesas Médicas Glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 10.495,85. Motivo da glosa:
ESPLENDA CENTRO DE MEDICINA (R$ 1.950,00) - falta de comprovação;
FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE SOCIAL (R$ 7.078,83) e MINISTÉRIO DA
SAÚDE (R$ 1.467,02) - falta de identificação dos beneficiários do plano de
saúde.
O litígio recai apenas sobrea infração de dedução indevida de despesas médicas de
R$ 10.495,85, uma vez que a contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99),
que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.693 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.002173/2011-32
4
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte junta aos autos documento emitido
pelo plano de saúde da Unimed Leste Fluminense (fls. 57/58), onde constata-se uma despesa
médica com o plano de saúde da própria contribuinte, no valor total de R$ 2.154,11, ano-
calendário 2007, logo deve ser restabelecida essa dedução.
Esclareça-se que a contribuinte não informou dependentes em sua Declaração de
Ajuste Anual da contribuinte (fls. 26/31), logo ela não pode deduzir de despesas médicas com
plano de saúde de seus familiares.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para restabelecer dedução de despesas médicas de R$ 2.154,11.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original